Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de forma a justificar a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores.
2. No caso, agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. Meras alegações de que a sociedade encerrou suas atividades de forma irregular e de que não foram localizados bens para satisfazer o crédito exequendo não constituem fundamento válido para tal medida (Precedentes desta Corte de Justiça). 2.2. A ação de dissolução parcial mencionada nos autos não trouxe evidências de que a sociedade tenha sido utilizada para fraudar credores, limitando-se a sentença a reconhecer o direito de retirada de um dos sócios, sem qualquer menção a práticas fraudulentas. E as ocorrências policiais apresentadas, relatando supostos atos irregulares de um dos sócios, não se configuram como prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficientes para justificar a medida excepcional de desconsideração.
3. Recurso conhecido e não provido.